Tribunal: STF
Processo: ARE 877800
Classe: ARE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2015-05-05
Data de publicação: 2015-05-05

Ementa:
Embargos de declaração em recurso extraordinário com agravo. 2. Decisão monocrática. Embargos de declaração recebidos como agravo regimental. 3. Furto. Condenação. Fixação de regime inicial semiaberto. Recorrente ostenta cinco condenações transitadas em julgado por prática de crimes contra o patrimônio (maus antecedentes). Justificada a imposição do regime intermediário. 4. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 5. Agravo regimental a que se nega provimento.